Tribunal: TJDFT
Processo: 0702480-06.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702480-06.2022.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELI OSMAR LEITE SOUSA APELADO: PITE S/A DECISÃO A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. A parte apelante juntou contracheque (ID 73988780) que evidencia mensal bruta superior ao estabelecido na mencionada resolução. Além disso, a Declaração de Imposto de Renda apresentada corrobora sua capacidade financeira (ID 73988800). Ressalta-se que, ainda que haja deduções relativas a plano de saúde, contribuição previdenciária e pensão alimentícia, a renda mensal líquida permanece superior a R$ 10.000,00 (dez mil mensais). Registra-se, por oportuno, que, embora comprovados empréstimos consignados, o valor remanescente revela-se suficiente para suportar os encargos processuais Ademais, a despeito de a parte ter comprovado a necessidade de uso contínuo de medicamentos (ID 73988801, p.2), não restou demonstrado que tais despesas inviabilizam sua subsistência ou comprometem de forma relevante sua renda. Com efeito, a declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que o apelante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Promova a parte apelante o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora